Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-79.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002187-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA SALETE ALEXANDRE - CPF: 028.459.814-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 2º E 8º DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Regra expressa no art. 85, §8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIA BENICIA PINHEIRO com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Monitória em epígrafe, proposta pela apelante em face de MARIA SALETE ALEXANDRE, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo judicial pretendido, atribuindo à ré o pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante se limita a impugnar o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, argumentando que, em razão da infimidade do valor da condenação, a verba deveria ser fixada por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece provimento.

Isso porque o proveito econômico com a procedência dos pedidos iniciais equivale a cerca de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); montante irrisório para fins de arbitramento da verba honorária.

Considerando que o valor da causa é, também, muito baixo, coincidindo com o reduzidíssimo proveito econômico obtido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, como exige o §8º do art. 85 do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Logo, aplicando os parâmetros estabelecidos pelo §2º do mesmo artigo legal, a saber, o grau de zelo do advogado, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo investido na atuação do profissional, entendo como razoável o arbitramento da verba em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8º, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.

(TJ-MT - AGR: 10040282420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para arbitrar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020